Tribunal: STF
Processo: Rcl 82115
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Aparecida de Goiânia, nos autos do Processo nº 0011417-37.2021.5.18.0082, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido nas ADPF nºs 275, 485 e 664.



    O Estado do Amapá narra que “[o] ato reclamado tem por objeto o bloqueio de créditos de empresa privada via constrição de verbas ainda sob gestão do Estado. O objetivo final é a transferência dos valores à conta judicial vinculada aos autos para posterior quitação das verbas trabalhistas” (e-doc. 1, p. 1).



    Com base nesse cenário, sustenta que a decisão reclamada desrespeitou o paradigma apontado, uma vez que segundo a diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual” (e-doc. 1, p. 3). 



    No ponto, argumenta que,



    “[e]mbora os sequestros de verba pública a título de créditos de empresa junto às contas do Estado tenham, de fato, encerrado, os Juízos do trabalho prosseguem com outro ato que tem o mesmo efeito: expedem Mandados de Retenção, Bloqueio e Penhora a esse mesmo título, porém agora impõem diretamente ao gestor que deposite as quantias em contas judiciais para que sejam utilizadas no pagamento de dívidas trabalhistas da empresa ré ou executada. Ou seja, isso, na prática, tem o mesmo resultado de intromissão nas decisões do Executivo quanto à condução financeira da Administração.”



    O Estado do Amapá defende que “a persecução de tais valores seja feita exclusivamente quando já estiverem em contas bancária privadas e completamente fora da disponibilidade financeira da Administração”.



    Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão imediata da decisão reclamada. No mérito, pretende que



    “seja julgada procedente esta Reclamação para cassar todas as ordens de constrição de verba pública estadual proferidas no processo 0011417-37.2021.5.18.0082, emitidas com o objetivo de realizar a retenção, o bloqueio, a penhora, o sequestro ou a transferência ao Juízo de valores destinados ao pagamento da empresa ré pelos seus serviços prestados ao Estado ou a entidades estaduais de natureza pública dotadas de personalidade jurídica própria, devendo todo e qualquer ato de persecução desses valores ser feito exclusivamente quando tais estiverem depositados em contas bancárias privadas, completamente fora da disponibilidade financeira da Administração”.



    É o relatório. Decido.



    Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação. 



    Aponta-se como ato reclamado despacho exarado pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Aparecida de Goiânia em face do Estado do Amapá, nos termos:



    “É perfeitamente possível a penhora de créditos decorrentes de obrigações já cumpridas ou de saldo remanescente de contratos já encerrados entre pessoa jurídica de direito privado e ente público, não havendo que se falar em inobservância do entendimento fixado por meio da ADPF 485.



    [...]



    Portanto, penhoro os créditos decorrentes de obrigações já cumpridas e/ou do saldo remanescente decorrente de eventual encerramento do contrato de gestão celebrado entre o INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH e a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ de id ebdbe64, até o limite do valor postulado nos autos, intimando-se o representante legal a proceder ao depósito do valor à disposição deste Juízo, na agência 3596 da Caixa Econômica Federal (operação 042). 



    O ente público deverá ser intimado a se abster de pagar o crédito devido à executada (sua credora), nos termos do art. 855, I, do CPC, considerando-se feita a penhora desde a respectiva intimação (art. 855, caput, parte final). 



    O ente público fica advertido ainda de que somente se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância da dívida, ou comprovando a inexistência de crédito remanescente, e de que a negação do débito em conluio com a reclamada implicará fraude à execução (art. 856, §§ 2º e 3º, do CPC). 



    A penhora deverá ser incluída em lista cronológica de recebimento de determinações similares oriundas da Justiça do Trabalho e deverá ser limitado a créditos líquidos, certos, determinados e disponíveis de titularidade da empregadora.”



    Tem-se, assim, que a ordem de depósito questionada por meio da presente reclamação é direcionada a valores correspondentes “a créditos decorrentes obrigações já cumpridas ou de saldo remanescente de contratos já encerrados entre pessoa jurídica de direito privado [IBGH] e ente público [Estado do Amapá]”; do que se conclui que esses valores seriam devidos, segundo programação orçamentária do Estado do Amapá, para cumprimento de contratos por si firmados para a gestão de serviços de saúde de sua responsabilidade pela referida entidade.



    A decisão reclamada, contudo, tem como objetivo o cumprimento do julgado no Processo nº 0011417-37.2021.5.18.0082, o qual teve como objeto relação jurídica de trabalho prestado em sede de contrato de gestão firmado entre o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH) e o Município de Aparecida de Goiânia.



    Dessa conjuntura, concluo que a decisão reclamada vai de encontro ao entendimento vinculante firmado pelo STF nas ações paradigmas (ADPF nº 275, 485 e 664) e corroborado por diversas outras decisões do controle concentrado de constitucionalidade com o objetivo de se resguardar, dentre outros princípios constitucionais, os postulados da legalidade orçamentária e da separação dos Poderes, compreendendo que 



    “[o] artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes.” (ADPF nº 484, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/20)



    Essa conclusão é reforçada por precedente com igual força vinculante desta Suprema Corte, o qual enuncia vedação de “decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão” (ADPF nº 1.012, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal pleno, DJe de 19/12/22).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a imediata devolução de valores do Estado do Amapá disponíveis em conta judicial por força da decisão no Processo nº 0011417-37.2021.5.18.0082 ao respectivo ente público.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação às partes beneficiárias da decisão ora questionada para, querendo, apresentarem recurso no STF (deduzindo todas as razões que entendam pertinentes, na primeira oportunidade que falarem nesta reclamação), comprovando a data em que foram notificadas.



    Publique-se.



    Brasília, 25 25 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente